Tribunal: TJMT
Processo: 1045219-83.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045219-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO ROCHA SOARES - CPF: 856.841.121-53 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FABIANO ROCHA SOARES - CPF: 856.841.121-53 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA - TESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE ANÁLISE DE CLÁUSULA DE OFÍCIO – TESE EXPRESSA NA INICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DIÁRIOS – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE CADASTRO DENTRO DA MÉDIA PRATICADA A ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização diária de juros, conforme precedentes do STJ.

Não há falar em descumprimento do contrato quando o cálculo apresentado para amparar a pretensão, lavrado pelo Calculadora do Citação/BACEN, não corresponde com as previsões do contrato.

Verificado que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro encontra-se dentro da média divulgada pelo BACEN, que, como se sabe é um parâmetro e não tabelamento, não há falar em abusividade.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações
cíveis interpostos por
BANCO J. SAFRA S/A.,
(id. 51593627) e por
FABIANO ROCHA SOARES,
(id. 51593630) ,contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada por Fabiano contra o 1º Apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a redução dos juros moratórios a 1% ao mês, restituindo-se, de forma simples, eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento, com abatimento ao débito em aberto, se for o caso. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Banco apelante defende a impossibilidade de revisão
ex oficio
de cláusula abusiva, nos termos da súmula 381 do STJ, na medida que limitou os juros moratórios em desarmonia com o que fora contratado entre as partes. Suscita a manutenção do contrato e a regularidade dos juros moratórios em 0,2969% ao dia.

Contrarrazões (id. 51593635), pelo desprovimento do recurso.

Já o autor apelante explica que na inicial suscitou a tese de que a Instituição Bancária vem exercendo cobrança de juros remuneratórios de forma diversa da previsão contratual, tendo inclusive comprovado mediante cálculos da chamada “calculadora do cidadão”, instrumento fornecido pelo BACEN. Trata-se, portanto, de alegação de descumprimento contratual. Nesse ponto argumento que o juiz sentenciante não oportunizou sequer a prova pericial, requerida expressamente, desde a inicial, cerceando sua defesa.

Além disso, quanto à tese de descumprimento contratual, a Instituição Financeira se manteve silente na contestação, razão pela qual, deve-se presumir verdadeiros os fatos alegados.

Requer seja determinada a restituição da quantia paga a maior em dobro ou que a sentença seja anulada para se permitir que a parte realize a prova pericial, a fim de demonstrar o alegado.

Adiante, no mérito, suscita a ilegalidade e abuso da capitalização de juros diária; malgrado a autorização para capitalização de juros, a diária se mostra excessiva e promove o desequilíbrio contratual. Requer fixação do percentual de 1,53% ao mês, conforme contrato.

Também quanto a tarifa de cadastro, defende sua abusividade, pois, o valor cobrado é acima da média de mercado. Almeja limitação para o valor de R$ 385,84, conforme valor de mercado.

Finalmente, quanto a sucumbência aduz que se deve aplicar no caso o princípio da causalidade, pois, a Instituição Financeira deu causa a instauração do processo.

Sem contrarrazões ao recurso do autor (id. 51593633).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELO AUTOR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Segundo o apelante há que ser reconhecido o cerceamento de defesa, eis que postulou a prova pericial para demonstrar o descumprimento contratual, ou seja, de que os juros remuneratórios não estão sendo comprados conforme pactuado.

Pois bem. Não há falar em cerceamento de defesa, malgrado as alegações da parte, o juiz sentenciante entendeu desnecessária a produção de prova, pois, o cálculo apresentado na inicial foi aplicado de forma incorreta na calculadora do cidadão; vejamos:

“Como consequência, incumbe salientar que o cálculo apresentado na inicial (Id. 17243790 – Pág. 6) foi lavrado pela “Calculadora do Cidadão/BACEN” e, como bem destacado naquela página, no campo “Metotologia”, efetua o “Cálculo com juros compostos e capitalização mensal” (in https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirMetodologiaFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirMetodologiaFinanciamentoPrestacoesFixas).

Ou seja, o cálculo apresentado pela parte autora, para concluir que teriam sido aplicados juros divergentes ao pactuado, se deu de forma diversa da firmada em contrato.

Isso porque o autor procedeu, com o uso da calculadora Bacen, ao cálculo dos juros capitalizados mensalmente, enquanto no contrato sua previsão é a da capitalização DIÁRIA.

De tal modo, não há ensejo à modificação a respeito.”.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por Fabiano contra o 1º Apelante que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a redução dos juros moratórios a 1% ao mês, restituindo-se, de forma simples, eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento, com abatimento ao débito em aberto, se for o caso. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente,
no que tange ao recurso do Banco
, não há que falar em revisão de cláusula de ofício, conforme defende.

Isso porque a sentença deixa claro que a tese de incidência de juros moratório diário que ultrapassa e muito a percentual legal foi suscitada na inicial; vejamos:

“Nada obstante, como bem destacado pelo autor, encontra-se previsão contratual de incidência de juros moratórios de 0,2969% ao dia, o que corresponde a 8,907% ao mês.

Quanto a este ponto, imperioso observar o disposto no art. 406 do Código Cívil, in verbis:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Nesta linha de raciocínio, vislumbra-se no Código Tributário Nacional em seu artigo 161, parágrafo 1º, a seguinte disposição:

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.”

Neste sentido, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 379, segundo a qual “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Assim, tendo em vista que a taxa incidente sobre os débitos da Fazenda Nacional, em regra, é de 1% ao mês, e que o CCB/2002 estabelece esta como sendo a taxa legal, esta limitação deve ser observada aos juros moratórios.

Nada obstante, diante de a expressa contratação da capitalização diária de juros também na fase moratória, como se infere do item 4, Id. 17243792 – Pág. 2, não há ensejo à pretensão de afastamento de tal modalidade contratual de cálculo de juros.”.

Não há qualquer desacerto na r. sentença nesse ponto, que está amparada em súmula do STJ e na legislação.

Adiante,
no que tange ao recurso interposto pela parte autora
, são os seguintes pontos: I) Impossibilidade de capitalização de juros remuneratórios na forma diária; II) Abusividade da Tarifa de Cadastro, III) Descumprimento contratual quanto aos juros remuneratórios e a IV) Aplicação do princípio da causalidade quanto a sucumbência.

No que tange a capitalização de juros remuneratório na forma diária, depreende-se que o contrato é expresso em indicar a capitalização diária, de modo que não há abusividade a ser reconhecida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Também quanto a tese de descumprimento contratual, se verifica que o cálculo apresentado na inicial, através da calculadora do cidadão, não corresponde com o contrato, que traz incidência de juros remuneratórios diários.

Aliás, sequer há impugnação específica aos fundamentos adotado na r. sentença.

No que se refere a Tarifa de Cadastro, oportuno trazer a colação trecho da r. sentença:

“
Sustenta o autor a abusividade da tarifa de cadastro em R$ 595,00, mediante a assertiva de que a média praticada no período quanto a este encargo era de R$ 385,84.

Observando que sua assertiva (Id. 17243790 – Pág. 15) tem como referência o período de 29/01/2016, enquanto o contrato foi firmado em 20/08/2017, extrai-se do sítio do Banco Central do Brasil (
in
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp
) que a taxa média praticada quanto a tarifa de cadastro, em agosto de 2017, era de R$ 451,09.

De tal modo, considerando que o valor em comento serve apenas como parâmetro, e não como tabelamento, não há ensejo ao acolhimento do pedido de modificação desta taxa, por não se falar em caracterização de manifesta abusividade.”.

Acertada a r. sentença.

Isso porque a média divulgada pelo BACEN se trata de parâmetro para análise de eventual exorbitância, o que não se verifica, eis que a média praticada a época era de R$ 451,09 e o Banco cobrou R$ 595,00, portanto, sem grande discrepância.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do princípio da causalidade, reconhecendo-se que o Banco deu causa a instauração do processo, sem razão a parte apelante. O contrato traz, de forma expressa, as previsões e a grande maioria das teses das revisionais, se encontram sumuladas e com jurisprudências consolidadas.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020